Tribunal: TJMT
Processo: 1037343-95.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037343-95.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIA CARMO DE ALMEIDA - CPF: 026.803.561-01 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DO DESCONTO

EM 30% (TRINTA POR CENTO) DO VENCIMENTO DA CORRENTISTA - IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA –
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 135501755, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para o fim de limitar os descontos mensais na conta-salário da autora, em relação ao contrato CDC 965806855/Compromisso 202100526876, ao patamar de 30% da renda, com base no artigo 2º, §2º, inciso I, da Lei nº 10.820/2003.

Ainda, manteve o desconto sobre o montante remanescente de
R$ 277,22 (duzentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos)
, correspondente a 30% do valor do salário, liberando o saldo remanescente.

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a indenização em danos morais, enquanto que o demandado, em suas razões recursais, alega:

1)

A ausência de ato ilícito;

2)

A inocorrência de falha na prestação de serviço;

3)

Liberação de crédito, mediante pagamento em débito em conta-corrente;

4)

Exercício regular de direito;

5)

O prequestionamento.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pelos recorridos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é titular da conta-salário vinculada ao Banco reclamado na agência 960-2, conta 54.493-0.

Assevera que, no dia
09 de setembro de 2021,
foi depositado na conta alhures mencionada o salário mensal da autora, no importe de
R$ 924,04 (novecentos e vinte e quatro reais e quatro centavos),
sendo imediatamente retido pelo reclamado na integralidade.

O demandado, por sua vez, sustenta a ausência de ato ilícito, uma vez que houve a liberação de crédito à autora, mediante pagamento em débito em conta-corrente, sendo que não foi ofertado desconto em folha, o que daria ensejo à limitação de 30% (trinta por cento) solicitada pela reclamante.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para o fim de limitar os descontos mensais na conta-salário da autora, em relação ao contrato CDC 965806855/Compromisso 202100526876, ao patamar de 30% da renda, com base no artigo 2º, §2º, inciso I, da Lei nº 10.820/2003.

Ainda, manteve o desconto sobre o montante remanescente de
R$ 277,22 (duzentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos)
, correspondente a 30% do valor do salário, liberando o saldo remanescente.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida merece reforma.

Isso porque, os descontos efetuados em conta-corrente com a anuência da correntista não estão sujeitos ao percentual de 30% (trinta por cento) estabelecido para a consignação em folha de pagamento. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIO.
Em sede de recurso especial representativo de controvérsia - Tema 1085 -, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ - fixou a tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
(REsp n. 1.863.973 - SP, Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). No caso concreto, inviável a limitação dos débitos pretendida pelo autor, ainda que a conta-corrente seja utilizada para recebimento de salário, inclusive porque o demandante pode revogar a autorização concedida à instituição financeira, suportando as consequências desta opção. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, Nº 50021703120188210077, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 13-05-2022) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. BANCÁRIO.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. INAPLICÁVEL. ANALOGIA AOS EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A Segunda Seção deste Tribunal, ao julgar o REsp n. 1.555.722-SP, em 22/8/2018, determinou o cancelamento da Súmula n. 603/STJ, firmando o entendimento de ser lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado entre as partes
.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.928.694/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 21/2/2022.) (grifei)

Ressalte-se que houve a ratificação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com fixação de tese repetitiva, no que concerne ao entendimento firmado de ser lícito o desconto em conta-corrente,
ainda que usada para recebimento de salário
, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado entre as partes. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA
. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

(...)

7.
Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça
, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.

8. Tese Repetitiva:
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
.

9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.

(STJ - REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe de 15/3/2022.) (grifei)

Ressalte-se, ainda, que esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento acerca da matéria posta
sub judice,
exarando a seguinte decisão:

DESCONTO DE EMPRESTIMO BANCÁRIO ACIMA DO LIMITE DE 30% NA CONTA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO BANCÁRIO ADOTADO – PRECEDENTES STJ
– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em culpa da instituição financeira no lançamento de débitos referentes a empréstimos bancários pessoais com desconto em conta bancária celebrados deliberadamente de forma espontânea pelo consumidor em valores que somados ultrapassam o limite de 30% de seus rendimentos. Precedentes STJ
.

(TJMT - N.U 1016363-64.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022) (grifei)

Quanto ao prequestionamento
alegado pelo reclamado
, cumpre salientar que
o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, no que
dou provimento
ao

recurso do
reclamado
para reformar a r. sentença e julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022